Tribunal: TCU
Processo: 000.763/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 840006 (Objeto: solicitar arealização de uma auditoria pelo Tribunal de Contas da União (TCU), acerca com o objetivode verificar a legalidade e regularidade do memorando de entendimento firmado entre oMinistério dos Povos Indígenas e o grupo Ambipar, para a gestão de serviços em TerrasIndígenas no Brasil.)

Inteiro teor:
Acórdão 553/2025-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, com fundamento nos artigos 1o, XXIV, e 143, incisos III e V, "a", todos do RI/TCU, c/c os artigos 36 e 40, inciso I, da Resolução TCU 259/2014, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da representação a seguir relacionada e apensar o presente processo aos autos do TC Processo 000.945/2025-0 , que trata do mesmo objeto e dos mesmos responsáveis, dando-se ciência desta deliberação ao representante. 1. Processo TC- Processo 000.763/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria-executiva do Ministério dos Povos Indígenas. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio ambiente e Desenvolvimento Sustentável (AudSustentabilidade). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.